Tribunal: TJDFT
Processo: 0713359-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. PRÉVIA RECUSA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 – O sistema SerasaJUD, uma parceria entre o CNJ e a Serasa Experian, instituição que administra o cadastro de inadimplentes do Serasa, é ferramenta ao alcance do Magistrado para que instrumentalize o disposto no § 3o do artigo 782 do CPC.
2 – É possível o deferimento de pedido de inscrição do nome do Executado no cadastro de inadimplentes, via SerasaJUD, quando se constata que a parte Exequente diligenciou tentativas destinadas à satisfação de seu crédito, sem êxito, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título exequendo, sendo desnecessária a prévia recusa administrativa para adoção de tal providência pelo Magistrado.
Agravo de Instrumento provido.